Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na apuração de falta grave não são exigidas as mesmas formalidades exigidas para a instrução processual criminal, sendo bastantes os elementos probatórios produzidos durante o inquérito disciplinar, desde que observados o contraditório e da ampla defesa.
2. Os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.
3. Se a autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório e o Inquérito Disciplinar obedeceu ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo sido colhida a oitiva do agravado na presença de defensor público, sendo garantido à defesa acesso pleno às declarações policiais, a falta grave deve ser homologada.
4. Recurso conhecido e provido.